Tribunal: TJMT
Processo: 1015454-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015454-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA NEVES - CPF: 274.534.561-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. TEMA 1.300 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE DISCUTEM ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação ordinária de cobrança de valores relativos à conta vinculada ao PASEP, com fundamento no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante sustenta que a controvérsia não diz respeito à distribuição do ônus da prova, mas sim a falhas na correção monetária dos depósitos, devidamente demonstradas por documentos acostados. Requereu a revogação da suspensão do feito. A liminar foi indeferida. A parte agravada defende que a suspensão é adequada, pois a controvérsia envolve, de forma implícita, a distribuição do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de cobrança por supostas falhas na correção da conta do PASEP deve permanecer sobrestada em razão da afetação da matéria ao Tema 1.300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em tais ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a distribuição do ônus da prova quanto aos lançamentos em contas do PASEP, conforme fixado nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 (Tema 1.300).

4. A suspensão visa preservar a uniformidade jurisprudencial e evitar decisões conflitantes enquanto pendente o julgamento do referido tema.

5. O artigo 1.037 do Código de Processo Civil impõe a suspensão obrigatória dos processos com matéria afetada como repetitiva, salvo demonstração inequívoca de distinção relevante (
distinguishing
), o que não se verificou no caso.

6. A mera juntada de documentos unilaterais pela parte autora não afasta a controvérsia acerca da suficiência probatória e da responsabilidade pela comprovação dos lançamentos, o que se insere na
ratio
do Tema 1.300.

7. Ainda que não haja pedido explícito de inversão do ônus da prova, a natureza da demanda envolve, de forma implícita, a definição de quem deve produzir a prova dos débitos e eventuais omissões na conta PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão dos processos que discutem valores em contas do PASEP é cabível quando a controvérsia envolve, ainda que de forma implícita, a definição sobre a distribuição do ônus da prova, nos termos do Tema 1.300 do STJ.

2. A simples alegação de falha na correção dos valores, acompanhada de documentos unilaterais, não é suficiente para afastar a suspensão imposta pelo juízo de origem enquanto pendente o julgamento do tema repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.198/PE, REsp 2.162.222/PE, REsp 2.162.223/PE, REsp 2.162.323/PE (Tema 1.300, Primeira Seção); TJ-AL, Apelação Cível 0702691-74.2023.8.02.0044, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015454-49.2025.8.11.0000

JOAO BATISTA FERREIRA NEVES X BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA FERREIRA NEVES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Ordinária PASEP c/c Pedido de Danos Materiais e Morais n. 1003177-80.2025.8.11.0006, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega o agravante, em síntese, que a controvérsia discutida na demanda não se refere à distribuição do ônus da prova, objeto do referido tema repetitivo, mas sim à falha na correção monetária dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, o que, segundo afirma, já está documentalmente demonstrado. Assim, sustenta ser indevida a paralisação do processo, requerendo a revogação da decisão agravada e o prosseguimento da marcha processual (Id. 286444875).

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido, sob o fundamento de ausência de risco imediato ao direito da parte agravante, bem como por não se evidenciar o
periculum in mora
(Id. 286593369).

O agravado apresentou contraminuta, na qual defende que a suspensão do feito está em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.300, uma vez que a controvérsia sobre a suficiência e veracidade dos documentos relacionados à conta PASEP envolve, necessariamente, a definição do encargo probatório (Id. 290397879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a aplicação ao caso concreto do Tema 1.300 do STJ, que determinou a suspensão de processos sobre o ônus da prova em ações do PASEP.

Nos termos da tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 e conexos (Tema 1300), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a distribuição do ônus da prova acerca dos lançamentos em contas do PASEP.

Confira-se:

“Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.”

(...)

“Suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional.”

O objetivo da medida é preservar a uniformidade de interpretação e evitar decisões conflitantes.

Somado a isso, segundo o artigo 1.037 do Código de Processo Civil, a suspensão de processos que versem sobre a mesma matéria do Tema 1300 é obrigatória, a menos que a parte demonstre uma distinção relevante entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial afetado.

No caso em comento, a simples juntada de documentos unilaterais pelo agravante, tais como planilhas e extratos, não elimina, por si só, a controvérsia acerca do conteúdo probatório exigido, não afastando a necessidade de produção de prova pericial e tampouco excluindo o debate jurídico quanto à responsabilidade de demonstração dos lançamentos e eventuais omissões, questão esta que permanece no cerne da tese afetada no Tema 1300 (Id. 286444880).

Nesse contexto, mesmo que não haja pedido formal de inversão do ônus da prova, a controvérsia sobre quem deve provar, o titular da conta ou a instituição bancária, é inerente à própria natureza das ações de correção de valores em contas do PASEP, como bem destacou a contraminuta da instituição agravada (Id. 290397879).

Confira-se:

“(...) 10. Em razão da alegação de que os lançamentos de débito constantes nas microfilmagens e nos extratos da conta representariam pagamentos ao correntista, incide ao caso a ordem de suspensão do Tema no 1.300/STJ (REsp 2162222/PE).
IV .
DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido, no sentido de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que lá aguarde sobrestado o julgamento do Tema no 1.300/STJ. (...)”
(TJ-AL - Apelação Cível: 07026917420238020044 Marechal Deodoro, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 29/01/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2025).

Portanto, a ausência de comprovação cabal por parte do agravante sobre a distinção entre a questão do ônus da prova e a apuração de falhas na correção de valores pode resultar na manutenção da suspensão do processo até que o STJ decida sobre o Tema 1300.

Por conseguinte, a suspensão determinada pelo juízo de origem está em consonância com a determinação exarada pelo STJ e visa assegurar a uniformização jurisprudencial e evitar decisões contraditórias enquanto pendente de julgamento o referido tema.

Diante disso, ausentes os requisitos legais para a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025